Tribunal: TJDFT
Processo: 0723981-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em liquidação provisória de individual de sentença coletiva apresentada por Ricardo Bisol contra o Banco do Brasil S/A, rejeitou a impugnação, homologou o cálculo pericial e concedeu ao executado o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento voluntário da obrigação. O Réu agrava, insurgindo-se contra a perícia que não considerou os abatimentos da Lei n. 8.088/90 e do seguro Proagro, bem como contra a condenação em honorários de sucumbência na fase de liquidação de sentença. Requerer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: O laudo pericial de IDs no 125708062, ajustado por meio dos esclarecimentos de IDs 131227986, 136173787,138630516 e 150350004, foi conclusivo sobre a existência de diferença favorável ao liquidante. Ressalto que o valor apurado, em sua conclusão final, constou os termos seguintes (Id no 150350004 - fl. 4): “De acordo com os esclarecimentos que foram efetuados, conclui a perícia estarem corretos os valores apresentados no Laudo Complementar, ID 131227986, conforme quadro resumo na página 3. As diferenças apuradas referente às operações da lide, mantida a atualização dos valores até a data de 22 de maio de 2022, data do primeiro cálculo, com o decote dos valores da LEI 8.088/90, conforme determinação do r.Juízo, totaliza a importância de R$ 1.181.553,65 (Um milhão, cento e oitenta e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos). (...)”. Nas impugnações e esclarecimentos solicitados pelo banco requerido, foram apresentados laudos divergente (IDs no 127491979, 132546781 e 136586854), em que discorda dos valores apurados referente aos abatimentos decorrentes da lei federal no 8.088/90 e do Seguro PROAGRO. Tais alegações não merecem prosperar. Impende ressaltar que, ao responder os questionamentos do réu, a perita frisou que " entendimento pericial foi o de não considerar junto a apuração das operações de qualquer outro acessório pertinente às cédulas, dentre esses, a Contratação do Seguro PROAGRO de valores apresentados pela Instituição Financeira." (Id no 150350004 - fl. 4). A expert argumenta, "a perícia norteou-se pelos documentos com fé pública, que são as cédulas de crédito rural, objetos da lide, ressalvando que o abatimento no LAUDO COMPLEMENTAR dos valores descritos como a Lei 8.088/90, foi realizada em determinação expressa do r.Juízo." (Id no 150350004 - fl. 4). Assim, à míngua de outros elementos que pudessem refutar os argumentos da perita, não houve a apresentação e comprovação de documentos aptos a modificar o quadro apresentado pela profissional nomeada pelo Juízo. Logo, o laudo divergente não merece credibilidade. E para corroborar com os argumentos expostos, confira-se o seguinte precedente: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.319.232/DF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CAUSA MADURA. PROVA PERICIAL. VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a parte ré pleiteado a suspensão do feito até o julgamento do REsp 1.319.232/DF anteriormente, não pode novamente realizar tal pedido, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 2. A sentença que contraria as provas dos autos e se fundamenta de forma diversa ao comprovado é nula. 3. Deve ser considerado o valor apurado pelo perito contábil como o devido pela parte ré, uma vez que o laudo foi claro e fundamentado, tendo respondido os diversos quesitos apresentados pelas partes e pelo magistrado. 4. Recurso conhecido e provido.” (TJDFT. Apelação Cível 07038141420178070001. 5a. Turma Cível. Rel. Des. SEBASTIÃO COELHO, DJe 13/06/2019). Ante o exposto, homologo o laudo pericial retificado no ID no 150350004, para julgar líquida a condenação contra a requerida no valor de e R$ 1.181.553,65 (Um milhão, cento e oitenta e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), atualizado até 22 de maio de 2022. Por oportuno, deve-se esclarecer que, conforme orienta a jurisprudência, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença por arbitramento, quando evidenciado o caráter contencioso do procedimento. Nesse sentido, transcrevo julgado deste e. TJDFT: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. PERÍCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. FIXAÇÃO. LITIGIOSIDADE. NÃO CONFIGURADA. [...] 3. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência, em sede de liquidação de sentença, é possível em caráter excepcional, quando configurada a litigiosidade da demanda. Entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1251279, 07233608720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, arbitro os honorários sucumbenciais devidos pelo requerido em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida, nos termos do artigo 85, §1o e 2o do CPC. Por fim, faculto ao banco requerido o depósito voluntário da referida quantia no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito na fase de cumprimento de sentença. O MM. Juiz homologou o cálculo pericial e condenou o executado em honorários de sucumbência, iniciando-se o prazo para cumprimento voluntário da obrigação, ao passo que o Réu se insurge contra o valor exequendo, apontando elementos verossímeis quanto ao abatimento do crédito, cuja análise demanda análise acurada da lide. Assim, entendo prudente a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de possibilitar o resultado útil do processo, até que a questão seja inteiramente apreciada pelo i. Colegiado. Defiro, pois, o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Prossiga-se em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 27 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator